Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face a suposto ato deste colegiado e em processo de minha relatoria. Na forma do art. 105, I, c, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição. Desta feita, remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 0403